Tribunal: TJSP
Processo: 1005951-59.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Cobrança do valor da mensalidade maior que o devido. Sentença de parcial procedência que afastou a cobrança, condenou a ré a restituir o valor pago a maior e ao pagamento de indenização por dano moral. Insurgência da ré. Acolhimento parcial. Dano moral não caracterizado. Recurso provido em parte.